Tribunal: TJMT
Processo: 1028470-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028470-32.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDELEI BARBOSA VIEIRA - CPF: 632.618.551-34 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (AGRAVANTE), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (AGRAVANTE), LARA GIOVANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 034.045.611-63 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), ELIDA DOS SANTOS LACERDA - CPF: 023.029.741-23 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), VALDELEI BARBOSA VIEIRA - CPF: 632.618.551-34 (AGRAVANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (AGRAVADO), LARA GIOVANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 034.045.611-63 (ADVOGADO), ELIDA DOS SANTOS LACERDA - CPF: 023.029.741-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1028470-32.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO:

VALDELEI BARBOSA VIEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão de Id. 313341880, que indeferiu o pedido de justiça por ela formulado quando da interposição do recurso de Apelação.

Em suas razões aduz, em síntese, que “
em vista da sua situação econômico-financeira, e com a decretação de sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, mostra-se plausível, em consequência da configuração dos requisitos discriminados no artigo 4° da Lei n°. 1.060/50, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” como, inclusive já foi reconhecido pela 11a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a decisão de Id. 313341880, que indeferiu o pedido de justiça por ela formulado quando da interposição do recurso de Apelação.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente repisa as alegações já apresentadas nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que a juntada de extratos de contas bancárias há muito sem movimentação e de balancetes contábeis por ela mesmo elaborados, por si só, não demonstra a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, haja vista que o acúmulo do passivo não representa a falta de disponibilidade de recursos financeiros.

Anotou-se, ainda, que tal conclusão encontra-se em consonância com diversas outras proferidas por este Sodalício relacionadas aos pedidos de justiça gratuita formulados pela empresa Recorrente (vide: N.U 1010735-37.2021.8.11.0041, 1000382-62.2020.8.11.0011, 1028470-32.2023.8.11.0003, dentre outros).

Como se vê, sem delongas, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Anoto, por derradeiro, que não se verifica hipótese de litigância de má-fé a ensejar na aplicação da pena de multa, mas tão somente o exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025